Tribunal: TJMT
Processo: 0002047-93.2016.8.11.0101
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002047-93.2016.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VINICIUS VARANDA MACHADO - CPF: 020.981.241-98 (EMBARGANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), BRUNO RUBINI - CPF: 132.243.529-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM RELATÓRIO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial para reformar sentença absolutória e condenar o embargante pelo delito previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/98, em razão da inserção deliberada de dados falsos em relatório técnico ambiental, com o intuito de acobertar desmatamento irregular. O embargante sustenta vícios de omissão, obscuridade e contradição, especialmente quanto à necessidade de prova pericial imparcial, à análise do dolo específico e à valoração do laudo técnico oficial em detrimento do relatório produzido pela defesa. Requer atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de prova pericial imparcial; (
ii
) estabelecer se houve obscuridade na análise do dolo específico do tipo penal e
,
(
iii
) determinar se houve contradição na valoração das provas técnicas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração visam à integração do julgado apenas quando configurada
a

omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
Não há omissão quanto à necessidade de prova pericial imparcial, pois o acórdão analisou a suficiência do laudo técnico do IBAMA e considerou que a produção de nova perícia seria inviável devido à
irrepetibilidade
do objeto periciado.

5.

Não se verifica obscuridade na análise do dolo, tendo o julgado reconhecido expressamente o dolo específico mediante detalhada avaliação dos elementos subjetivos do tipo penal, com base em condutas concretas do embargante ao omitir dados relevantes no relatório ambiental.

6.
Inexiste contradição na valoração das provas, uma vez que o acórdão fundamentou a prevalência do laudo do IBAMA, por ser oficial, técnico, metodologicamente estruturado e corroborado por outros elementos probatórios, em contraste com o relatório particular da defesa, carente de rigor técnico e omisso em pontos essenciais.

7.
A tentativa de prequestionamento não encontra respaldo, pois todos os temas suscitados foram enfrentados de forma clara e suficiente, não havendo lacuna que justifique a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“
A ausência de nova perícia não configura omissão quando o objeto periciado é irrepetível e o laudo oficial já oferece suporte técnico suficiente
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0002047-93.2016.8.11.0101

EMBARGANTE: VINICIUS VARANDA MACHADO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos
por Vinícius Varanda Machado
,
em face do acórdão prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial
,
para reformar a sentença absolutória de primeiro grau, e, por conseguinte, condenar o embargante pela prática do delito previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/98, sob a acusação de haver inserido, deliberadamente, dados falsos em relatório ambiental, com o intuito de acobertar desmatamento irregular
(id
.

291533388
)

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios de omissão, obscuridade e contradição no julgado
(id

293733879
)
.

Alega que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a necessidade de prova pericial imparcial; que não teria examinado adequadamente o dolo específico exigido pelo tipo penal; e que teria incorrido em contradição ao valorar o laudo técnico elaborado pelo IBAMA em detrimento do relatório técnico apresentado por profissional contratado.

Ao final, requer a atribuição de efeitos infringentes, a fim de ver restaurada a sentença absolutória, ou, subsidiariamente, o acolhimento para fins de prequestionamento.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
em suas contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso
de embargos de declaração (id.

297528868
)
.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os embargos são tempestivos e merecem ser conhecidos, por preencherem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, importa esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à integração da decisão judicial, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, portanto, ao simples reexame do mérito da causa ou à manifesta tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, sobretudo quando travestida de alegada omissão.

No caso concreto,
não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão enfrentou de forma precisa, detalhada e escorreita todas as teses da defesa, assentando que o Laudo Técnico n. 02/2016, elaborado pelo IBAMA, órgão ambiental oficial dotado de fé pública, constitui prova técnica documental revestida de presunção de veracidade, elaborada segundo parâmetros objetivos, com base em dados
geoespaciais

confiáveis e registros de campo.

Esclareceu-se, ademais, que a ausência de prova pericial judicializada não comprometeu o contraditório nem a ampla defesa, tendo a defesa plena ciência do conteúdo da prova e oportunidade de impugná-la, inclusive por meio da juntada de relatório técnico particular, o qual foi devidamente analisado e considerado insuficiente para afastar a robustez do conjunto probatório ministerial.

A alegação de que o julgado teria ignorado a necessidade de produção de nova perícia
,
desconsidera o caráter irrepetível do objeto periciado, uma vez que os danos ambientais já se encontravam consolidados, sendo inaplicável a repetição da prova pericial nesses moldes.

No tocante ao elemento subjetivo do tipo penal, também não há obscuridade.

O acórdão foi expresso ao reconhecer a existência de dolo específico, exigido pelo artigo 69-A da Lei n. 9.605/98, indicando que o embargante, ao elaborar o relatório técnico ambiental, omitiu de modo deliberado elementos essenciais de avaliação, tais como levantamento florístico, medições de diâmetro à altura do peito (DAP), registros fotográficos da área e mapeamento efetivo do uso do solo, elementos indispensáveis para análise ambiental fidedigna.

Diferente do alegado, não se trata de mera falha técnica ou divergência interpretativa, mas de conduta intencionalmente voltada a induzir o poder público em erro, o que restou demonstrado não apenas pelo conteúdo incompleto e tendencioso do relatório, mas também pelo cotejo com os dados fornecidos pelo laudo do IBAMA e pelas vistorias técnicas subsequentes, que revelaram expressivo passivo ambiental omitido.

Ressalte-se que o embargante não apresentou explicação técnica plausível para a ausência dos elementos apontados. Ao contrário, os indícios apontam para conduta dolosamente voltada a mascarar a real situação ambiental da área, o que afasta qualquer dúvida interpretativa e reforça o juízo condenatório.

Ainda, a alegada contradição na valoração das provas não encontra respaldo nos autos.

O julgado ponderou, com consistência e racionalidade, que o laudo oficial, embora elaborado em momento posterior, baseou-se em metodologia reconhecida, com cruzamento de informações e inspeções técnicas, sendo corroborado por depoimentos de servidores ambientais e outros elementos documentais.

Já o relatório técnico apresentado pela defesa, elaborado por profissional contratado, não demonstrou possuir rigor técnico compatível e apresentou omissões graves, justamente nos pontos mais sensíveis da análise.

Em suma, o conjunto probatório valorado na decisão foi examinado de forma ampla e harmônica, com respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, não havendo qualquer omissão ou contradição.

Trata-se, na verdade, de mero inconformismo com a conclusão do julgado, o qual não se confunde com vício formal passível de correção por meio dos embargos de declaração.

Dito isso, não se verifica fundamento jurídico para alteração do julgamento, tampouco para acolhimento parcial com vistas ao prequestionamento, pois a matéria suscitada já foi integral e exaustivamente enfrentada, ainda que contrariamente à pretensão do embargante, o que afasta o vício apontado e torna desnecessária qualquer integração textual com esse propósito.

Diante do exposto, conhecidas as pretensões de reexame em horizontalidade e, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se hígido o acórdão embargado, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025